Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703457-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: WILSON DIAS MALNATI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0017687-08.2016.8.07.0018, integrada por embargos de declaração rejeitados, que concedeu prazo de 15 dias para o recolhimento do saldo remanescente apontado pelo exequente, a título de honorários do cumprimento de sentença e multa do art. 523 do CPC, com os devidos acréscimos, sob pena de medidas constritivas (Id 135787765 e 145737825 – origem). Expõe que no acórdão proferido pelo TJDFT foi determinado o pagamento apenas de R$ 795,94, nos termos dos cálculos da Contadoria, tendo realizado o pagamento atualizado. Afirma ser indevida a cobrança de multa e de honorários previstos no art. 523 do CPC, uma vez que não incluídas nos cálculos da contadoria exatamente porque não havia qualquer determinação judicial em tal sentido. Discorre que o exequente, em suas razões de apelação, requereu a inclusão da multa e dos honorários do art. 523 do CPC, o que não foi provido por esta 5a Turma Cível, tendo sido expressamente ressaltado em sede de embargos de declaração inexistir qualquer omissão quanto à inclusão dos honorários de tais rubricas, de modo a restar devido apenas o valor apurado nos moldes do cálculo da Contadoria. Destaca que a multa e honorários que constam dos cálculos da Contadoria se referem apenas à fase de conhecimento, não englobando os encargos do art. 523 do CPC. Sustenta que, mesmo na hipótese de considerar devidos os honorários e multa do art. 523 do CPC, há equívoco nos cálculos do exequente, uma vez que não realizou o desconto do valore de R$ 795,94, depositado em juízo. Consigna que desde agosto de 2022, conforme entendimento do STF (Reclamação 54.876/DF), os pagamentos devidos pela TERRACAP (empresa pública) estão sujeitos ao regime de precatórios/RPV. Requer a concessão de efetivo suspensivo para sobrestar a determinação de pagamento dos valores oriundos de honorários e multa do art. 523 do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a obrigatoriedade do depósito a título de honorários e multa do art. 523 do CPC, conforme expressamente afastado pelo TJDFT. Subsidiariamente, requer seja determinado o pagamento via precatório/RPV. Preparo recolhido (Id 43229573). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano ao agravante, bem como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de pagamento, sob pena de medidas constritivas, dos honorários e da multa prevista no art. 523 do CPC, cuja exigibilidade ainda se encontra controvertida, constituindo, inclusive, o próprio objeto do presente agravo. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca da exigibilidade ou não da multa e dos honorários cobrados. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora